Tribunal: TJPA
Processo: 0059719-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059719-33.2011.8.14.0301
APELANTE: MARILENE PANTOJA BOGEA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL.
RE 609.381 (TEMA 480).
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC.
REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

O Plenário do STF no julgamento
RE 609.381
(Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

2.

A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3.

Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que

a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

4.

Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a ação de cobrança mantida.

5.

Na esteira do parecer ministerial.
Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARILENE PANTOJA BOGEA contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Devolução de Descontos de Redutor Constitucional (processo nº
0059719-33.2011.8.14.0301).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 2415358 - Pág. 1/27
):

(...)

Portanto, a pretensão da Autora deve restar desacolhida.

Ressalte-se que o argumento de que não cabe na presente via processual a discussão acerca da legalidade ou não da redução de proventos descrita nos autos, em razão do redutor constitucional, eis que a matéria já teria sido discutida no Mandado de Segurança supracitado, não se sustenta, tendo em vista que o próprio afastamento da coisa julgada face a aplicação do art. 17 do ADCT, conforme visto acima, resta pacificado no âmbito do STF.

Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do

Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 16 de janeiro de 2019.

Em suas razões (
Num. 2415359 - Pág. 1/9
), a apelante afirma que em 25/08/2000 impetrou mandado de segurança contra o IASEP para impedir o desconto mensal da parcela denominada redutor constitucional. Discorre que a segurança foi concedida e confirmada pelo Tribunal com trânsito em julgado em 26/08/2008.

Sustenta que a sentença proferida no mandamus garantiu o direito de receber aposentadoria sem redução, uma vez que a aposentadoria do recorrente teria se efetivado antes da Emenda Constitucional nº19/98.

Alega que como o IASEP/IGEPREV vinha procedendo com os descontos desde 1994, ajuizou a ação ordinária requerendo a devolução dos valores referentes aos cinco anos anteriores à impetração do mencionado mandado de segurança.

Suscita nulidade da sentença por julgamento extrapetita e violação ao princípio da segurança jurídica, aduzindo que o magistrado não poderia, na ação ordinária, analisar a legalidade da incidência do redutor constitucional, sob a alegação de que a matéria estaria sob o manto da coisa julgada, acrescentando que as Emenda Constitucionais nº19/1998 e 41/2003 não atingem situações jurídicas consolidadas antes de seu advento.

Não houve a apresentação de contrarrazões (
Num. 2415359 - Pág. 16).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela manutenção da sentença (Num. 2761700 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parcelas descontadas a título de redutor constitucional violou a coisa julgada.

De início, ressalta-se que com a promulgação da EC nº 41/2003, o art. 37, XI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Com a alteração legislativa, foi firmado inicialmente, o entendimento jurisprudencial acerca da não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridas em período anterior à entrada em vigor da mencionada Emenda, posicionamento que se filiava este Egrégio Tribunal.

Entretanto, tal entendimento foi superado, em razão do julgamento do RE nº 609.381/GO com repercussão geral reconhecida (Tema 480), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público.
Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014). (grifos nossos).

No voto, o Ministro Relator consignou:

(...) a norma constitucional do teto de retribuição, desde sua formulação original, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais superados ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes.

Em seguida, reportando-se ao voto proferido pelo Ministro Cesar Peluso no julgamento do MS 24.875, complementou o Relator do RE 609.381/GO, nestes termos:

(...) Embora tenha sido superado pelo juízo da maioria, o voto de Sua Excelência teve o mérito de esclarecer que o repúdio da Constituição aos excessos remuneratórios independe da eficácia do art. 17 do ADCT, já exaurida, decorrendo do próprio conteúdo do art. 37, XI, que é suficiente para repelir a legitimidade do pagamento de quaisquer valores transbordantes dos parâmetros normativos, mesmo que decorrentes de fonte normativa superveniente.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, afirmando que a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, as vantagens de caráter pessoal ou, de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado do Ceará,
substanciado na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada (a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os servidores estaduais
e (b) pelo não pagamento da integralidade do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "Por todo o exposto, considerando que os descontos dos proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, consoante se vê da prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança, devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003" (fls. 170-177, grifo acrescentado). 3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem analisou a questão: "Dessa forma, inexiste direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional, uma vez que não há direito adquirido à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos" (fls. 237-242, grifo acrescentado). 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o valor recebido supera o máximo
. 5.
Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 6. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no RMS 39.507/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015). (grifos nossos).

Ainda sobre o assunto, em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF afirmou constituir afronta ao art. 37, XI e XV, da CF/88 a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais
. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016). (grifos nossos).

Em consonância ao entendimento das Cortes Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça alterou sua jurisprudência, conforme se observa nos seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAODINÁRIO. ART. 1.040, II, DO NCPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

- Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
.

(TJPA, 2017.02829929-52, 177.723, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-06-28, Publicado em 2017-07-06). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITE TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO AS VERBAS DE CARÁTER PESSOAL. EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARATER INDENIZATÓRIO. ANTERIOR ÀS EC. N° 19/93 E 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. II-
As vantagens pessoais devem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena e alcance imediato. Precedentes
. III- De acordo com o art. 37, §11°, as verbas de caráter indenizatório devem ser excluídas do cômputo do redutor constitucional, desde que o servidor ainda esteja na ativa IV.

Recurso conhecido improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.04158090-38, 181.063, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-28). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. EMENDA Nº 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, renovando-se a suposta lesão a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência. 2. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. (Repercussão Geral, Tema 480).
3. A parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios em face da nova ordem constitucional (Repercussão Geral, Tema 257)
. 4. Inexistindo direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003, impõe-se a denegação da segurança à unanimidade.

(TJPA, 2017.01267736-76, 172.628, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-31). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA Nº 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso sob julgamento não versa sobre supressão de vantagem, mas sim de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, o que nessa perspectiva não é possível considerar como ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há decadência. Precedente do STJ. 2. Durante algum tempo prevaleceu entendimento de que as vantagens pessoais, incorporadas antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não estariam sujeitas ao chamado teto remuneratório. 3. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento do RE 609.381/GO, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do mencionado teto constitucional ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 4. Por outras palavras, afirmou-se a eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003, aos quais estão submetidas as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior.
5. Em julgado ainda mais recente RE 606.358/SP, também sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 257), a Suprema Corte fixou tese no sentido de computar para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
6. A alegação de violação da coisa julgada não impressiona, especialmente em razão da eficácia limitada desta garantia constitucional sobre situações jurídicas continuativas tal como ocorre na espécie. 7. Com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, havendo, assim, novos paradigmas para aferição da legitimidade quanto a percepção da remuneração e consequentemente aplicação do teto constitucional. 8. Segurança denegada.

(TJPA, 2016.03214172-23, 163.015, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-10, Publicado em 2016-08-11). (grifos nossos).

No caso, com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e boa-fé até a data do julgamento do RE 606.358/SP.

Neste diapasão, transcreve-se o disposto no art. 9º da EC 41/2003:

Art. 9º. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
. (grifos nossos).

Por sua vez o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece:

Art. 17.
Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
(grifos nossos).

Ao interpretar o supramencionado dispositivo, este Tribunal parte da premissa segundo a qual os institutos da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito estariam intimamente correlacionados, concluindo
pela aplicabilidade do comando de redução imediata de verbas percebidas em desacordo com a nova ordem constitucional, contemplado no art.17. Para ratificar, transcrevo parte do precedente desta Corte (processo nº 00216221320068140301), seguindo o posicionamento:

“Ora, se a coisa julgada, segundo a doutrina, configura causa geradora de direito adquirido, mister é concluir que, quando o constituinte originário fez referência expressa esta última figura, no art. 17 do ADCT, quis incluir também a coisa julgada, de forma a ensejar a plena aplicabilidade, dentre outras, da regra consubstanciada no art. 37, XIV, da Constituição, sobretudo porque acrescentou, como que para afastar quaisquer dúvidas sobre a sua intenção, que não seria admissível a "percepção de excesso a qualquer título."

A coisa julgada, como se sabe, tal como o direito adquirido, representa uma garantia de estabilidade e segurança, que protege situações juridicamente consolidadas contra a retroatividade das leis. Mas essa garantia, entrevista, numa visão mais ortodoxa, como absoluta, infensa a modificações quanto ao seu conteúdo material, não pode erigir-se em óbice à concretização de valores fundamentais da nova ordem instituída pela Constituição de 1988, dentre os quais avulta o princípio da moralidade administrativa. ”

Ademais, segundo a jurisprudência do STF a coisa julgada não está a salvo da incidência do disposto no art. 17 do ADTC. Esse entendimento foi ratificado pelo Plenário no julgamento do RE 600.658/PE, com repercussão geral, sob a relatoria da min. Ellen Gracie, com a seguinte ementa:

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE

Julgamento: 07/04/2011

Publicação: 16/06/2011

Ementa

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

RE 600658 ED-segundos

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 29/11/2019

Publicação: 18/12/2019

Ementa

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRTATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1.
Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.
2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento [...].

Portanto, o afastamento da coisa julgada face a aplicação do art. 17 do ADCT está pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Logo, em razão da eficácia imediata do teto constitucional não há valores a serem restituídos à apelante.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

“A posição atual do STF é veementemente contrária ao Acórdão proferido pelo TJPA na Ação Mandamental em Reexame Necessário (ID nº 2415354 - Pág. 44/47). Este ponto, inclusive, foi exaustivamente analisado pelo magistrado de origem, o qual argumentou, que a garantia da coisa julgada não é absoluta, nos termos de reiteradas decisões do Supremo

Tribunal Federal.

Desse modo, não há possibilidade de restituição dos valores descontados anteriormente a título de “redutor salarial”, em função deste entendimento não ser mais recepcionado pela jurisprudência dominante, inclusive com teses de repercussão geral firmadas.

Logo, constata-se que a questão não merece maiores análises, haja vista jurisprudência remansosa desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para casos idênticos ao que ora se analisa, ”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020